Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014262-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
AGRAVADOS: ELÓI BRUNETTA E OUTROS (11)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1001356-55.2019.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, de determinação de publicação dos editais com relação aos créditos auferidos por Elói Brunetta em favor do grupo econômico, em razão da consolidação substancial em favor do grupo econômico, conforme julgamento do Agravo de Instrumento no 1007172-32.2019.8.11.0000, o qual reconheceu a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural.
O agravante relata que o produtor rural não cumpriu os requisitos mínimos exigidos por lei, isso porque o seu registro na Junta Comercial ocorreu somente em 21.02.2019, enquanto que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado 14.03.2019, apenas alguns dias depois de seu registro ter sido realizado; alega a impossibilidade do processamento da recuperação judicial do produtor rural, pois nos autos Agravo de Instrumento n. 1008077-37.2019.8.11.0000 interposto por Banco Rabobank International Brasil e processado nesta Egrégia Câmara, foi reconhecida a inviabilidade do processamento da recuperação judicial do produtor rural, ora agravado, vez que não estavam presentes todos os requisitos necessários para a concessão da mesma.
Comenta que é inviável a inclusão do devedor neste momento processual, o que somente causará tumulto no feito e prejuízo aos credores já submetidos; frisa que até o momento, não existe decisão definitiva de nenhum dos recursos interpostos contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em face do agravado Elói Brunetta e sua manutenção nos autos de origem, com a publicação do edital contendo os créditos auferidos pelo mesmo, cria um cenário de insegurança jurídica, já que carece de qualquer respaldo legal.
Ressalta que estão presentes os requisitos previstos no artigo 932, II, e no artigo 300, ambos do CPC para a concessão da tutela antecipada requerida no presente recurso, já que (a) há relevância na fundamentação, considerando o disposto na Lei de Recuperações Judiciais e Falência, especificamente em seu artigo 48, caput; (b) há risco de dano irreparável, já que, é certo que o procedimento de recuperação judicial tem o condão de suspender eventual ação de execução em face das recuperandas, de sujeitar o crédito ao procedimento de recuperação judicial e obstar qualquer ato de expropriação de bens.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência recursal, a fim de que seja indeferido o prosseguimento da recuperação judicial do produtor rural Elói Brunetta, tendo em vista a comprovação que o requisito mínimo para que o deferimento do seu pedido não foi preenchido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na decisão agravada, a MMa. Juíza da causa, ao apreciar e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Banco Rabobank, consignou a respeito do agravado, produtor rural:
“(...) Com o propósito de elucidar a questão articulada nos embargos de declaração, para efeito de contextualização, e pela peculiaridade do caso, necessário relatar sucintamente o histórico de agravos e sucessões de decisões que culminaram na exclusão e manutenção do produtor rural na recuperação judicial.
Preambularmente, durante o julgamento do Agravo de Instrumento 1004785-44.2019.8.11.0000, foi mantida a decisão de primeiro grau, determinando o prosseguimento do processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural, em18.09.2019.
Entretanto, durante o julgamento dos Agravos no 1007868-68.2019.8.11.0000, no 1008070-45.2019.8.11.0000, no 1008147-54.2019.8.11.0000, no 1008109-42.2019.8.11.0000, no 1008077-37.2019.8.11.0000, foi indeferido o processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural, em 07.11.2019 e 06.12.2019.
Em 12.03.2020, durante o julgamento de embargos de declaração no Agravo de Instrumento no 1008059-16.2019.8.11.0000, foi mantida a decisão de Primeiro Grau, tornando definitiva a liminar, autorizando o processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural.
Porém, em 05.05.2020, em julgamento do Agravo de Instrumento no 1005613.40.2019.8.11.0000, foi afastado o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do produtor.
Assim, como é possível notar, atualmente o produtor rural Elói Brunetta não integra o polo ativo da presente recuperação judicial.
Todavia, muito embora ainda seja litigiosa a questão quanto ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural, fato é que a discussão quanto ao reconhecimento da consolidação substancial, com consequente afetação dos créditos contraídos em favor do grupo, foi solvida pelo julgamento do Agravo de Instrumento no 1007172-32.2019.8.11.0000.
(...)
Restou caracterizada, pelo julgamento do recurso, a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural, ainda que este tenha tido seu pedido recuperacional indeferido por acórdão não unânime.”
E decidiu a Magistrada:
“Tendo em vista a consolidação substancial em favor do grupo econômico, conforme julgamento do Agravo de Instrumento no 1007172-32.2019.8.11.0000, o qual reconheceu restar caracterizada a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural, ainda que este tenha tido seu pedido recuperacional indeferido por acórdão não unânime, a fim de evitar nulidade decorrente da ausência de oportunização de defesa aos credores, determino a publicação dos editais, com relação aos créditos auferidos por Elói Brunetta em favor do grupo econômico.
Sobreleva registrar, por oportuno, que a consequência natural do acolhimento da tese de consolidação substancial é o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa física Elói Brunetta, a qual abrange direitos e obrigações e, no caso específico da recuperação judicial, créditos e débitos.
Pertinente destacar, aliás, que a medida não implica em afronta à decisão anteriormente proferida quanto ao afastamento do produtor do processo recuperacional, à falta de prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por dois anos antes da formulação do pedido de recuperação judicial, como já destacado no acórdão que admitiu a consolidação substancial.”
Como se percebe, mesmo indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial do produtor rural em acórdão julgado por esta Egrégia Câmara, a MMa. Juíza da causa determinou a publicação dos editais com relação aos créditos auferidos por Elói Brunetta em favor do grupo econômico, em razão da consolidação substancial em favor do Grupo Itaquerê, conforme julgamento do Agravo de Instrumento no 1007172-32.2019.8.11.0000, o qual reconheceu a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural.
No citado agravo de instrumento, o 1o Vogal, Eminente Desembargador João Ferreira Filho, divergiu do voto por mim proferido e foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias (2o Vogal). Fundamentou o 1o Vogal:
“Por essas razões tenho que, restando caracterizada a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural Elói Brunetta, nada obsta que, reconhecendo-se a consolidação substancial, seja admitido o depósito em Juízo dos pagamentos dos contratos de compra e venda em que o produtor rural figura como credor.
Assim, ouso divergir do voto da eminente Relatora em relação a esses tópicos, acompanhando-a apenas quanto à minoração do percentual fixado a título de honorários ao Administrador Judicial, já que, embora o percentual fixado pelo Juízo singular (2,5%) esteja dentro do patamar estabelecido pelo §1o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, tal quantia corresponde a valor superior ao devido a boa parte dos credores das recuperandas, e a sua redução a 0,8%, que corresponde a aproximadamente R$ 3.800.000,00, remunera com justeza o Administrador Judicial nomeado.
Por tais fundamentos, divirjo em parte do voto da eminente relatora, para dar integral provimento ao agravo de instrumento e, com isso, reconhecer a consolidação consubstancial entre os bens de Eloi Brunetta e do Grupo Itaquere, a fim de que seja mantida a operacionalidade da atividade agrícola das recuperandas, autorizando o depósito em Juízo dos valores oriundos dos pagamentos dos contratos de compra e venda celebrados entre Elói Brunetta e as empresas BUNGE ALIMENTOS S.A, LDC, AGRÍCOLA ALVORADA, CJ SELECTA, GAVLON, COFCO, ALIANÇA E CARGILL, a serem liberados em favor das recuperandas mediante prestação de contas, bem como para reduzir para 0,8% o percentual fixado a título de pagamento de honorários ao Administrador Judicial.”
Com efeito, embora a MMa Juíza da causa tenha amparado sua decisão no reconhecimento da consolidação consubstancial entre os bens de Elói Brunetta e do Grupo Itaquerê, a questão, salvo o melhor juízo, é que o agravado (produtor rural) não está em recuperação judicial por não satisfazer requisito essencial para tal processamento judicial. A ausência dos benefícios da recuperação judicial, acarreta, ao menos até o momento, no deferimento do pedido de efeito suspensivo.
Isso porque, concede-se o processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 48 e 51, V da Lei n.o 11.101/2005:
“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
[...]
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
[...] V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; [...]”.
Assim, determina a Lei de Recuperação de Empresas (Lei no. 11.101/05) que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, que tal lei prevê como requisito para o pedido de Recuperação Judicial a necessidade de comprovação regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos, nos termos do artigo 48, acima citado.
Já registrei em decisões anteriores, que em relação ao agravado Eloi Brunetta, demonstrou-se que a data de arquivamento do ato constitutivo se realizou em 21.02.2019, data do início da atividade, conforme consta na Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso de id 8080027 (id 18653623 – autos de origem), e como a ação foi ajuizada em 14.03.2019 (id 18653616 – autos de origem), inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos.
Eis entendimento do STJ neste sentido:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal. 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 3. Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015-destaquei).
Do voto condutor retira-se claramente que, em relação ao empresário rural, a inscrição na Junta Comercial é indispensável em razão de ser caráter constitutivo da condição de empresário:
“No que respeita ao dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.193.115/MT, não está demonstrado, por ausência de similitude fática entre os arestos em confronto. Com efeito, referido julgado não trata de situação em que o empresário altera o ramo de atividades e busca obter a recuperação judicial, mas sim de empresário rural, para quem a inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário. [...] Também a AC 994.09.293031 cuida de situação em que agricultor já exercendo atividade rural requer a recuperação judicial, sem a realização, porém, do registro na Junta Comercial, de caráter constitutivo”.
Nesse sentido, julgado de minha relatoria:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO ATACADA - CARGA DECISÓRIA EVIDENTE - APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TEMPESTIVIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTE STJ - RECURSO PROVIDO. A decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial não é mero despacho ordinatório. Se o agravante, por outros meios, comprova a tempestividade do agravo de instrumento, preenche um dos requisitos necessários de admissibilidade extrínseco. (...).” (AI 28829/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.” (AI 84928/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016-destaquei).
Deve-se fazer interpretação aos artigos 968 e 971 do CC/02, este último que é expresso ao estabelecer que “O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
O Des. Guiomar Teodoro Borges, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que, “Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil, apenas a partir da data em que os produtores rurais se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias, não se afigura razoável que um crédito analisado e concedido à produtor rural (não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior [...]” (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).
Portanto, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, pois, a priori, o agravado Elói Brunetta não comprovou um dos requisitos para que lhe sejam deferidos os efeitos da recuperação judicial, de sorte que, em relação a ele, mantenho meu entendimento e a decisão agravada deve ser suspensa.
Nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo, para que a recuperação judicial prossiga somente pelas pessoas jurídicas, sem a relação de créditos auferida pelo produtor rural Elói Brunetta.
Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões.
Comunique-se e solicitem-se informações à MMa. Juíza da causa.
Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cuiabá, 14 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora